Tribunal: TJDFT
Processo: 0742410-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742410-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos declaratórios, opostos por SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e OUTROS, contra decisão de ID 71524305, proferida em sede de agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença no 0728631-45.2017.8.07.0001, movido por ALESSANDRA GOMES CABRAL E JAEGER AMARANTE. Nesta sede, os embargantes alegam haver omissão no aresto. Sustentam ter a decisão deixado de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o, do CPC. Destacam não ter a decisão observado que o agravo de interno foi interposto contra acórdão o qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão agravada a qual manteve o bloqueio de valores encontrados nas contas dos executados, nos autos do cumprimento de sentença de no 0728631-45.2017.8.07.0001 (ID 71524305). Foi facultada vista aos embargados (ID. 71528354), que se manifestaram no ID 71551128, requerendo a aplicação da multa por litigância de má-fé. Relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A decisão embargada foi clara no sentido de estar o recurso dissociado das razões do agravo, portanto em violação ao princípio da dialeticidade, tendo sido devidamente fundamentado com acórdãos proferidos por este Tribunal. Veja-se (ID 69827708): “No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (art. 1.010, II e III, CPC). Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o embargante não enfrenta os argumentos do acórdão. Ao contrário, o recurso cita apenas omissão acerca dos temas de excesso de execução alegado, bem como quanto aos honorários sucumbenciais, os quais em nenhum momento foram objeto de discussão, conforme pedidos de ID 64802952”. Precedentes Turmários: (...) 1. A matéria devolvida a esta instância deve guardar congruência lógica com os fundamentos do ato judicial recorrido, impugnando especificamente a decisão. Não sendo este o caso, deve ser constatada a irregularidade formal decorrente da violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. [...] 3. Recurso da parte ré não conhecido. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida. (07014624920188070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 20/2/2020.) Assim, em que pesem os argumentos do embargante, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, notadamente o apontado em suas razões. Convém ressaltar não ter o julgador obrigação de analisar todas as teses e fundamentos invocados pelas partes, bastando que exteriorize suas razões de decidir, de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. A solução dada ao caso concreto é fruto do livre convencimento do julgador, o qual, como dito acima, não está obrigado a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicável, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. Apesar disso, os embargos opostos não possuem caráter protelatório, razão pela qual deixa-se de aplicar a multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Por fim, deixa-se de condenar os embargantes nas penas da litigância de má-fé, dado que não restou caracterizada a incursão em quaisquer das condutas previstas nos incisos do artigo 80 do CPC. Frise-se que o mero exercício do direito de ação não se confunde com litigância demá-fé. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador